Tribunal: TJSP
Processo: 2115538-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Julgamento superveniente do agravo de instrumento. Perda do objeto do recurso. Ausência de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Julgamento superveniente do agravo de instrumento. Perda do objeto do recurso. Ausência de interesse recursal. Recurso de agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2115538-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RUMO MALHA PAULISTA, é agravado PAULO RENATO LEAL ZACHARIAS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2115538-97.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 2/3
Recurso de Agravo Interno no: 2113538-97.2020.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2113538-97.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas – 07a Vara Cível.
Processo no: 0000344-32.2020.8.26.0114.
Agravante ( s ): Rumo Malha Paulista.
Agravado ( s ): Paulo Renato Leal Zacharias.
VOTO NO. 48.886.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Insurgência contra decisão monocrática proferida
nos autos de agravo de instrumento, que indeferiu a concessão
de efeito suspensivo ao recurso. Julgamento superveniente do
agravo de instrumento. Perda do objeto do recurso. Ausência
de interesse recursal. Recurso de agravo interno não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (fls. 135/136), proferida
em Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de
reparação de danos morais, fundada em responsabilidade civil
extracontratual (acidente ferroviário) e em fase de cumprimento
de sentença, que indeferiu a concessão da liminar de efeito
suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a questão nele
abordada já foi enfrentada quando do julgamento de recurso de
apelação e sobre a qual incidiram os efeitos da coisa julgada.
Insurge-se
a
agravante
pretendendo a reconsideração da decisão agravada, ou o
julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2115538-97.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 3/3
argumento de que se fazem presentes os requisitos para a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois há risco de o
agravado levantar os valores que depositou em juízo, sendo que
não está configurada sua responsabilidade pelo acidente
ocorrido.
Este é o relatório.
O presente recurso não deve
ser conhecido.
Isto
porque,
após
a
interposição do presente agravo interno, sobreveio o julgamento
do agravo de instrumento no 2113538-97.2020.8.26.0000. Em
razão disso, o recurso em tela perdeu seu objeto, na medida em
que a questão nele abordada já foi analisada quando do
julgamento do referido agravo de instrumento.
Como
consequência,
restou
prejudicada a apreciação do presente recurso de agravo
interno, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade –
interesse recursal – nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso de agravo interno, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR